Tribunal: TJPA
Processo: 0017569-52.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA PARA RAFAEL DOS ANJOS. DE OFÍCIO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. DESPROVIMENTO.1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente Rafael dos Anjos, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade. 2. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais.3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, após alteração imposta pela Lei n.º 12.015/2012 ? Súmula 500 do STJ. 3. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não merece correção a decisão impugnada, pois devidamente fundamentadas todas as fases da dosimetria da pena.5. Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, sem alteração da pena, diante da remanescência do concurso de agentes.6. Recurso conhecido e improvido. Prescrição reconhecida, de ofício. Exclusão da qualificadora, de ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0017569-52.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA CUNHA, RAFAEL MACIEL DOS ANJOS E VENILSON DA COSTA BRAGA
ADVOGADO: DR. ALAN FERREIRA DAMASCENO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA PARA RAFAEL DOS ANJOS. DE OFÍCIO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. DESPROVIMENTO.
1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente Rafael dos Anjos, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, após alteração imposta pela Lei n.º 12.015/2012 - Súmula 500 do STJ.
3. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não merece correção a decisão impugnada, pois devidamente fundamentadas todas as fases da dosimetria da pena.
5. Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, sem alteração da pena, diante da remanescência do concurso de agentes.
6. Recurso conhecido e improvido. Prescrição reconhecida, de ofício. Exclusão da qualificadora, de ofício. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JEFFERSON DA SILVA CUNHA, RAFAEL MACIEL DOS ANJOS E VENILSON DA COSTA BRAGA
, contra a sentença que os condenou:
Jefferson
, a 14 (quatorze) anos de reclusão, e ao pagamento de 1240 (um mil duzentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal; e 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA;
Rafael
, a 11 (onze) anos, 8 (oito) meses de reclusão, e 1030 (um mil e trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal; e 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA; e
Venilson,
a 14 (quatorze) anos de reclusão, e ao pagamento de 1240 (um mil duzentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal; e 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA; todos em regime inicialmente fechado.

Consta na inicial, em resumo, que na noite do dia 25.07.2016, por volta das 21h00min, os acusados, na companhia de menor adolescente M. P. dos S. S., e fazendo uso de arma branca (gargalos de garrafas), tomaram de assalto ônibus coletivo da Linha Outeiro/Presidente Vargas, que trafegava na Rodovia Arthur Bernardes, subtraindo dos passageiros seus pertences pessoais. O motorista do coletivo, ao avistar uma viatura policial, fez sinal de luz e a polícia abordou o ônibus e conseguiu prender em flagrante delito os acusados e o menor. Assim, por tal conduta os acusados foram incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do C.P e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 139/153, sobreveio sentença condenatória, da qual os Réus recorreram, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição por insuficiência de provas e a redução da pena (fls. 176/196).

Constam contrarrazões às fls. 197/211.

Às fls. 221/226, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, e pela exclusão, de ofício, da qualificadora do uso de arma, em razão da Lei n.º 13.654/2018.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de insuficiência de provas e redução da pena.

a) Prejudicial de mérito: prescrição do crime de corrupção de menores - pena concreta - Réu Rafael dos Anjos

Analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu em relação ao crime do art. 244-B do ECA, senão vejamos.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for igual a 1 (um) ano e não exceder a 2 (dois) anos, caso dos autos (condenação em 1 ano de reclusão).

O crime praticado pelos Apelantes ocorreu em 25.07.2016 e a peça acusatória foi recebida em
15.09.2016
(fls. 05).

A sentença condenatória foi proferida em
18.12.2017

(fls. 139/153).

O Réu Rafael dos Anjos era relativamente menor na data do fato (20 anos - data de nascimento: 07.06.1996 - fls. 24), o que faz o prazo prescricional cair pela metade, conforme disposição do art. 115 do CP.

Desta forma, conclui-se que a prescrição de 2 (dois) anos implementou-se após a data da publicação da sentença penal condenatória, pelo que o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Recorrente Rafael dos Anjos.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade do Réu RAFAEL MACIEL DOS ANJOS, quanto à imputação do crime de corrupção de menores, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal).
b)

Mérito:

Quanto à
tese de insuficiência de provas
, restringe-se sua defensora a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que o depoimento das vítimas e policiais devem ser levados a efeito com restrições, já que as testemunhas não reconheceram os Apelantes como autores do ilícito e eles negam a prática delitiva.

Em primeiro lugar, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Em segundo lugar, ao contrário do alegado pela defesa, as vítimas reconheceram sim os Apelantes como autores do ilícito, pois a vítima Ana Maria Sales de Queiroz reconheceu Venilson e Jefferson como os assaltantes; a vítima José Juarez Vital da Silva reconheceu Venilson e Rafael como autores, e o menor adolescente, vítima do crime de corrupção de menores, apontou todos os três como autores do ilícito.

Desta forma, não há como afirmar que as testemunhas não os reconheceram, porque seus depoimentos se complementam entre si, razão pela qual não há sustentação fática na tese recursiva.

Quanto ao
pedido de absolvição em si do crime de corrupção de menor
, a jurisprudência é remançosa na opinião de que a coautoria entre adultos e menores de idade em crimes de roubo ou furto levam à caracterização do crime de corrupção de menores previsto no atual art. 244-B do ECA, pois tal crime é um delito formal e como tal consuma-se na simples prática do núcleo do tipo corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Subsume-se da redação do artigo que esse tipo penal não exige a prova da forma como se deu a influência do adulto sob a mente do menor para sua caracterização, até mesmo para não inviabilizar a punição desses agentes e tornar inócua a legislação, pois, como crime de mera conduta, basta que o adulto pratique outro crime na companhia de um menor infrator para que ele concomitantemente amolde sua conduta ao ilícito de corromper menores de idade a praticar delitos.

Nesse sentido:
¿O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54. Precedentes.¿
(STJ - HC 157380/DF, Ministro OG FERNANDES, DJ 23/03/2010).
¿PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. O art. 1º da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a proteção do menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas abrange a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à necessidade de abstenção da prática de infrações penais. 4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável - pois não pode ser mais corrompido - em virtude da prática de atos infracionais. 5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1º da Lei 2.252/54, contudo, não há falar em descriminalização da conduta de corrupção de menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.¿ (STJ - REsp 1160429/MG, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 02/03/2010).

Tal entendimento redundou na Súmula 500 do STJ, segundo a qual ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.¿.

Esse é exatamente o caso dos autos, já que os Apelantes estavam na companhia do menor e agiram em comunhão de desígnios na execução do crime, o que basta para configurar o tipo penal.

No que se refere ao
documento hábil a comprovar a idade da vítima adolescente do crime de corrupção de menor
, foi juntado aos autos às fls. 59 do IP a cópia da carteira de identidade do menor, a qual comprova que ele possuía 17 anos na data do fato - 25.07.2016 (nascimento em 21.08.1998). O fato de tal documento não estar autenticado não deslegitima sua validade, sendo que a defesa deveria provar o fato desconstitutivo, ou seja, provar que tal documento é falso para ser desconsiderado, não sendo suficiente meras alegações de invalidade, o que torna inconteste sua menoridade, até prova em contrário, possuindo idoneidade para comprovar a idade do adolescente, em observância à Súmula 74 do STJ - ¿
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil¿.

Nesse sentido:

¿Para efeitos penais, a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou documento de identificação civil do menor infrator, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, nos termos da Súmula 74, do Superior Tribunal de Justiça, como os documentos produzidos na Delegacia da Criança e do Adolescente, em que consta o número do CPF e do Registro de Identidade do menor, dos quais se retirou a informação acerca de sua data de nascimento, sendo incabível, portanto, a absolvição pelo crime de corrupção de menor.¿
(TJ/DF- 20160710196726 DF 0018667-85.2016.8.07.0007, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, J 08.02.2018).

Em relação ao
pedido de revisão da pena-base aplicada
, mais uma vez, não há respaldo legal no pedido da defesa.

Em primeiro lugar, porque não houve qualquer nulidade na fundamentação exarada pela magistrada, ela fundamentou sua avaliação dentro do que entendeu necessário para arbitrar a pena, sem que isso configure qualquer vício passível de nulidade.

Em segundo lugar, a defesa não deve confundir insatisfação em relação à fundamentação e nulidade por ausência dela. Ao que me parece, a defesa está insatisfeita com a fundamentação exarada e quer sua revisão, por entender excessiva a pena-base arbitrada.

Ocorre que, nesse sentido, não há como arbitrar a pena-base no mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, as quais, além de autorizarem sua fixação acima do grau mínimo, não poderiam ser valoradas positivamente, diante do desfavorecimento em relação a alguma delas, como culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências, levando a pena-base de todos os Réus ao crime de roubo em 7 (sete) anos de reclusão.

Tais fatores se justificam pela aplicação da Súmula 23 deste E. Tribunal.

Na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a atenuante da menoridade ao Réu Rafael dos Anjos em 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, a pena foi aumentada em 1/3 pela magistrada em razão das qualificadoras a todos os Réus.

Nesse ponto, no que tange à
causa de aumento de pena
, foi requerida a exclusão pela D. Procuradoria de Justiça, com base na introdução da Lei n.º 13.654, de 23.04.2018, a qual alterou o art. 157, do CP, para revogar o §2º, I, e criar o § 2º-A, estipulando como qualificadora apenas o uso de arma
de fogo
, pelo que impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca (gargalos de garrafa),
sob esse fundamento
, porém, sem afetar efetivamente o patamar da reprimenda aplicada, já que resiste a qualificadora do concurso de agentes, e na 3ª fase da dosimetria da pena o patamar aplicado foi o mínimo de 1/3 (um terço).

A pena dos Réus só ficou em patamar mais elevado porque como foram mais de cinco vítimas, aplicou-se aos caso o concurso formal de crimes, elevando a reprimenda em 1⁄2 (metade).

Quanto ao
crime de corrupção de menores
, como a pena foi arbitrada no mínimo legal, não há nada para se irresignar.

Desta forma, não há ilegalidades a serem reconhecidas na sentença, impondo-se a manuntenção da dosimetria.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para reformar, em parte e
DE OFÍCIO
, a sentença condenatória de fls. 43/56, para:
a)

excluir a qualificadora do uso de arma e firmar ao crime de
roubo apenas o concurso de agentes, sem alteração da pena (art. 157, §2º, II do CP).
b)

diante da extinção da punibilidade em relação ao crime do art. 244-B, do ECA, fixar como definitiva a pena do Réu RAFAEL DOS ANJOS em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1030 (um mil e trinta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

6